Tribunal: TJSP
Processo: 2246516-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença - V. Acórdão que condenou a ré a pagar pensão à autora menor, e indenização por dano moral aos demais autores, seus genitores - Decisão anterior desta E. Câmara, indeferindo o levantamento sem caução do valor da indenização por dano moral, mas deferindo o levantamento da pensão, sem caução, desde que em benefício da menor, após ouvida do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença - V. Acórdão que condenou a ré a pagar pensão à autora menor, e indenização por dano moral aos demais autores, seus genitores - Decisão anterior desta E. Câmara, indeferindo o levantamento sem caução do valor da indenização por dano moral, mas deferindo o levantamento da pensão, sem caução, desde que em benefício da menor, após ouvida do Ministério Público - Menor que foi emancipada - Decisão anterior, no entanto, que foi proferida quando pendia apenas agravo em recurso especial – Agravo que foi provido, determinando-se a reapreciação de embargos de declaração que foram interpostos contra o V. Acórdão que fixou a indenização - Hipótese em que, a despeito do caráter alimentar do valor depositado, o levantamento deve ficar condicionado a caução, dado o seu montante, e o risco de grave e irreversível prejuízo à executada - Inteligência do art. 521, parágrafo único, do CPC - Levantamento que deve ficar condicionado à caução - Recurso provido.